Tribunal: CARF
Processo: 10730.903561/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de (restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses outros meios, pois não há provas bastantes.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.903561/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.110 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
GETEC GUANABARA QUIMICA INDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E
CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de
liquidez e certeza. Em se tratando de pedido de compensação, o contribuinte
possui o ônus de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. VERDADE MATERIAL.
O Princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação das
alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise
não há esses “outros meios”, pois não há provas bastantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.903561/2009-18
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP, transmitido
em 04/04/2007, por meio do qual o contribuinte acima identificado reivindica, para fins
de compensação, suposto direito creditório apontado como sendo correspondente a
ressarcimento de IPI, referente ao 1° trimestre de 2004, na quantia de R$ 39.044 ,65
(valor do crédito solicitado/utilizado).
A DRF/Niterói, por meio de despacho decisório eletrônico (fl. 19)1, emitido em
09/04/2009, reconheceu parcela do direito creditório pleiteado, no valor de R$
31.540,46, e, consequentemente, homologou apenas em parte a compensação declarada.
Conforme se extrai dos autos e da decisão administrativa em apreço, o deferimento
apenas parcial do requerimento foi motivado pela constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Devidamente cientificado em 30/04/2009 (AR. à fl. 47), o interessado apresentou,
tempestivamente, manifestação de inconformidade (fls. 02/05) na qual argumenta, em
síntese, que:
Para o trimestre em questão, teria apurado o montante de R$ 39.044,65, o qual seria
composto de R$ 7.637,52 (conforme indicado no demonstrativo à fl. 03), adicionado de
R$ 31.407,13, correspondente a crédito presumido de IPI e de R$ 16,00, referente ao
saldo do 4° trimestre de 2003.
Para não haver dúvidas a respeito do direito creditório reivindicado, basta que sejam
revisados os seus pedidos de Apuração de Crédito Presumido de IPI, especialmente o
somatório dos custos de aquisição, no mercado interno, de insumos correspondentes a
matéria prima, produtos intermediários e materiais de embalagem, utilizados no seu
processo produtivo, os quais geram direito ao crédito presumido, bem como suas
receitas de exportação e operacional bruta.
A partir dessa análise criteriosa, não restará dúvida, quanto a legalidade e legitimidade
dos valores por ele compensados e que não há que se falar em valor devedor ou
indevidamente compensado.
Está juntando planilha na qual estariam demonstrados todos os créditos apurados, a
partir do primeiro trimestre de 2002, de forma a comprovar que todos os créditos
compensados até o primeiro trimestre de 2004 estariam suportados pelos créditos
apurados e devidamente registrados (documento anexado à fl. 18).
Ao final, aduz que "Feitas essas considerações, e demonstrada a improcedência do
indeferimento consubstanciado no despacho decisório, requer seja acolhida a presente
Manifestação de Inconformidade e homologado o crédito objeto do presente processo,
com a conseqüente extinção do pseudo débito".
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Em 30 de junho de 2017, através do Acórdão n° 11-56.722, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 23 de outubro
de 2017, às e-folhas 100.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de novembro 2017,
e-folhas 101, de e-folhas 104 à 117.
Foi alegado:
 PRELIMINAR - Nulidade do Acórdão n° 11-56.722 - Ausência da
apreciação dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte;
 MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO: A validade dos créditos de IPI utilizados
pela Recorrente;
 A impossibilidade de incidência da Selic sobre a multa de ofício.
- CONCLUSÃO E O PEDIDO
Como conclusão de todo o exposto, a Recorrente demonstrou,
preliminarmente, que era necessário que a 2a Turma da DRJ de Recife, sob pena de nulidade do
julgamento, apreciasse os argumentos e documentos apresentados pela contribuinte. Em não o
fazendo, o Acórdão n° 11-56.722 deverá ser declarado nulo, com o retorno do processo
administrativo para que novo acórdão seja proferido, com a apreciação dos argumentos e
documentos juntados pela Recorrente, possibilitando o pleno direito de defesa do contribuinte e
o devido processo legal.
No mérito, a Recorrente comprovou, documentalmente, que adquiriu, no
mercado interno, insumos para matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem,
utilizados no processo produtivo, tributados pelo IPI e, portanto, ensejavam o direito ao
aproveitamento de créditos do referido imposto. Além disso, em razão da exportação dos
produtos que produz, tinha direito ao aproveitamento de créditos presumidos, autorizados,
expressamente pela legislação. Adicionalmente, comprovou que o saldo dos créditos de IPI que
possuía era suficiente para liquidar os débitos de IRPJ e PIS/COFINS, nos termos do art. 156, II,
do CTN.
Diante de todo o exposto e, com base nos fundamentos de fato e de direito
acima narrados, devidamente suportados pelos documentos comprobatórios de seu direito, bem
como pela jurisprudência colacionada, a Recorrente pleiteia que se DÊ PROVIMENTO a este
Recurso Voluntário, para que, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do Acórdão
recorrido, diante das patentes deficiências nas suas fundamentações, inclusive sem que fosse
feita qualquer análise dos argumentos e provas apresentados pela Recorrente, oportunidade em
que os autos deverão retornar à DRJ Recife para a realização de novo julgamento.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Caso assim não entendam Vossas Senhorias, o que se admite a título
meramente argumentativo, a Recorrente requer seja DADO PROVIMENTO ao presente Recurso
Voluntário para que seja reformado o Acórdão recorrido n° 1156.722, de fls. 85/88, para que
sejam devidamente homologadas as compensações realizadas e, pois, seja reconhecida a extinção
do crédito tributário na forma do artigo 156, inciso II, do CTN, com o consequente arquivamento
deste processo administrativo.
Na remota hipótese dos pedidos acima não serem acolhidos, a Recorrente
requer seja DADO PARCIAL PROVIMENTO a este Recurso Voluntário, ao menos, para que
seja reconhecida a impossibilidade de cobrança de juros à taxa Selic sobre a multa aplicada no
presente caso, na hipótese de o valor principal do débito ser mantido.
Ademais, caso Vossas Senhorias entendam que sejam necessários novos
elementos, em respeito ao princípio da verdade real, a Recorrente requer que o presente processo
seja baixado em diligência e/ou que lhe seja assegurada a produção de provas por todos os meios
em direito admitidos, em especial pela posterior juntada de novos documentos.
A Recorrente ressalta que, com fundamento no artigo 74, § 11, da Lei
9.430/96, no artigo 119, § 2o, do Decreto 7.574/2011, e no artigo 77, § 5o, da IN/RFB
1.300/2012, a interposição do presente Recurso Voluntário deve manter suspensa a exigibilidade
do crédito tributário objeto da presente discussão, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, o
que desde já se requer.
Por fim, a Recorrente reitera o pedido de intimação para realização de
sustentação oral por ocasião do julgamento deste recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, por via eletrônica, em 23 de outubro
de 2017, às e-folhas 100.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 22 de novembro 2017,
e-folhas 101.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

 PRELIMINAR - Nulidade do Acórdão n° 11-56.722 - Ausência da
apreciação dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte;
 MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO V.
ACÓRDÃO RECORRIDO: A validade dos créditos de IPI utilizados
pela Recorrente;
 A impossibilidade de incidência da Selic sobre a multa de ofício.
Passa-se à análise.
- A apuração do crédito pela Recorrente.
A sociedade GETEC GUANABARA QUÍMICA INDUSTRIAL S/A tinha por
atividade a fabricação, distribuição e comercialização de produtos em geral para todo o País,
inclusive para o exterior.
Para o regular exercício de suas atividades, o estabelecimento da sociedade
GETEC adquiriu, no mercado interno, insumos, produtos intermediários e material de
embalagem, utilizados no seu processo produtivo, tributados pelo IPI e, portanto, no momento da
venda, ensejavam o direito ao aproveitamento de créditos de IPI.
A sociedade GETEC, em razão das atividades que desenvolvia, referente a
exportação de produtos que produzia, também tinha o direito ao aproveitamento de créditos
presumidos de IPI.
Nessas circunstâncias, ao final do 1o trimestre de 2004, a sociedade GETEC:
1. apurou saldo credor do IPI, no valor de R$ 7.637,52, conforme
demonstrativo de apuração do imposto, sendo decorrentes da aquisição de
insumos, produtos intermediários e material de embalagem, no 1o trimestre
de 2004 (does. n°s. 3 a 8 da manifestação de inconformidade) e saldo
acumulado de IPI, no valor de R$ 16,00, referente ao 4o trimestre de 2003;
2. apurou o valor de R$ 31.407,13, correspondente ao crédito presumido de
IPI, de acordo com o PER/DCOMP n° 11706.68650.290904.1.1-01-9523,
recepcionado pela SRFB, em 29.9.2004 (doc. n° 9 da manifestação de
inconformidade).
A soma dos créditos acumulados apurados pela sociedade GETEC, no 1o
trimestre de 2004, foi de R$ 39.044,65.
A sociedade GETEC utilizou parte o saldo credor de IPI mencionado, para o
pagamento, por meio de compensações, nos termos do art. 156, II, do CTN, dos débitos de IRPJ
e de COFINS, da seguinte maneira:
PIS/COFINS: R$ 7.637,52 - DCOMP n° 25776.65745.040407.1.7.01-1088,
transmitido em 4.4.2004 (Doc. n° 10 da manifestação de inconformidade);
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

IRPJ
estimativa
-
Ago/2004:
R$
31.407,13
-
DCOMP
n°
38610.73057.300904.1.3.01-6084, transmitido em 4.4.2004 (Doc. 11 da
manifestação de inconformidade).

- Do Despacho Decisório (e-folhas 51).
 DCOMP n° 25776.65745.040407.1.7.01-1088: As autoridades fiscais
homologaram parcialmente as compensações declaradas no valor de R$
133,33;
 DCOMP n° 38610.73057.300904.1.3.01-6084: As autoridades fiscais
homologaram integralmente as compensações pleiteadas por meio do
PER/DCOMP n° 38610.73057.300904.1.3.01-6084.
Para o PER/DCOMP n° 36788.69924.040407.1.5.01-9580, as Autoridades
Fiscais afirmaram que não haviam valores a serem restituídos.

PRELIMINAR - Nulidade do Acórdão n° 11-56.722 - Ausência da apreciação
dos argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte.
É alegado nos itens 14 a 16 do Recurso Voluntário:
14. Apesar de a contribuinte apresentar um rol de documentos comprovando a origem e
o saldo de créditos de IPI, suficientes para liquidar os débitos fiscais de IRPJ e da
contribuição ao PIS e a COFINS, o Acórdão recorrido julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e manteve o crédito tributário integralmente,
suscitando, simplesmente, que:
"(...)
Com efeito, o que se pode concluir do exame dos elementos que compõem os autos é que para o
trimestre em questão, no PER/DCOMP n° 36788.69924.040407.1.5.01-9580 - fls. 55/73, apenas
foram escriturados créditos de IPI decorrentes de entradas de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem e apesar de constarem dados pertinentes a notas fiscais
de exportação, não há no Demonstrativo de Créditos, na linha específica para registro do crédito
presumido de IPI que compõe a ficha intitulada Livro Registro de Apuração do IPI-Entradas,
informação alguma a esse respeito, de modo que não consta crédito presumido de IPI na
composição do saldo credor em questão.
(...)
Portanto, cabia ao contribuinte o cuidado de formatar seu pedido conforme realmente desejava.
Se não o fez, havia ainda a possibilidade, dentro dos prazos legais estabelecidos, de retificar a
petição se ela não era condizente com os fatos e intenção que desejava externar. Não o tendo
feito, cumpre apenas, no atual estágio de análise, verificar-se a conformidade da declaração
apresentada com a legislação pertinente, não cabendo à autoridade julgadora esquadrinhar o
despacho decisório e a documentação a ele vinculada na busca de elementos não levantados pelo
interessado. Com efeito, o espaço legal de ação conferido ao julgador na análise do referido
despacho a partir de sua própria iniciativa está na verificação de manifestas inconsistências,
sempre sob a premissa do cumprimento dos princípios da economia processual e da objetividade
no atendimento ao interesse público.
(...)"
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

15. Com efeito, apesar dos argumentos e provas apresentadas pela contribuinte, o V.
Acórdão recorrido optou por manter a glosa dos créditos, simplesmente seguindo a
mesma linha do que restara decidido no despacho decisório, sob a alegação de que o
mero erro de preenchimento da declaração de saldo credor de IPI ocasionou a glosa de
créditos e o indeferimento dos pedidos de compensação.
16. Entretanto, vale ressaltar o entendimento desse E. CARF de que o mero erro formal
no preenchimento de documentos fiscais não invalida a existência do crédito, devendo
prevalecer a verdade material, especialmente quando em outros documentos as
informações estavam corretas:
O princípio da verdade material não é remédio para todos os males processuais.
Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o caminhar para frente, o
ordenamento e a concatenação dos procedimentos processuais - essência de qualquer processo
administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado, presente
no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento administrativo das necessárias
formalidades. Daí se dizer que no Processo Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os
princípios da verdade material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade
real, mas preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Ocorre que o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca
pela verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere.
A empresa permaneceu inerte em seu dever de colaboração, incidindo na carência
probatória que implica o não reconhecimento do direito de crédito.
A título de exemplo: Processo n.° 11516.721501/2014-43. Sessão 23/02/2016.
Relator Rosaldo Trevisan. Acórdão n.° 3401-003.096
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/07/2009 a 30/09/2009
VERDADE MATERIAL. INVESTIGAÇÃO. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade
de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos
acontecimentos.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO
/
RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGENCIA/PERÍCIA.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco. (...)"
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de
comprovação das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

julgador em analisar outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses
“outros meios”, pois não há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar
de advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria “trazer os elementos que o
demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, o
recurso voluntário ao CARF, se assim lhe convier” nada trouxe aos autos que comprovasse a
existência do pleiteado direito creditório.

MOTIVOS DETERMINANTES PARA A REFORMA DO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO: A validade dos créditos de IPI utilizados pela Recorrente
É alegado nos itens 24 a 30 do Recurso Voluntário:
No que concerne à suficiência dos valores do crédito em comento, a contribuinte
destacou que, ao final do 1° trimestre de 2004, apurou saldo credor do IPI, no valor de
R$ 7.637,52, conforme demonstrativo de apuração do imposto, sendo decorrentes da
aquisição de insumos, produtos intermediários e material de embalagem, no Io trimestre
de 2004 (does. n°s. 3 a 8 da manifestação de inconformidade) e saldo acumulado de IPI,
no valor de R$ 16,00, referente ao 4o trimestre de 2003.
Além disso, foi apurado pela sociedade GETEC o valor de R$ 31.407,13,
correspondente ao crédito presumido de IPI, de acordo com o PER/DCOMP n°
11706.68650.290904.1.1-01-9523, recepcionado pela SRFB, em 29.9.2004 (doc. n° 9
da manifestação de inconformidade). Com efeito, a soma dos créditos acumulados
apurados pela sociedade GETEC, no Io trimestre de 2004, foi de R$ 39.044,65.
Nesse caso, a sociedade GETEC utilizou esse saldo credor de IPI acima mencionado,
para o pagamento, por meio de compensações, nos termos do art. 156, II, do CTN, dos
débitos de IRPJ e das contribuições ao PIS e a COFINS, da seguinte maneira:
PIS/COFINS: R$ 7.637,52

- PERD/COMP n° 25776.65745.040407.1.7.01-1088, transmitido em 4.4.2004 (Doc. n°
10 da manifestação de inconformidade);
-
IRPJ
estimativa
-
Ago/2004:
R$
31.407,13
-
PERD/COMP
n°
38610.73057.300904.1.3.01-6084, transmitido em 4.4.2004 (Doc. 11 da manifestação
de inconformidade);
Como se não bastasse, a Requerente juntou planilha demonstrativa, de todos os créditos
apurados, a partir do primeiro trimestre de 2002, onde pode ser comprovado que todos
os créditos compensados até o primeiro trimestre de 2004 estão suportados pelos
créditos apurados e devidamente registrados no Livro de Registro de Apuração do IPI
(Doc. n° 12 da manifestação de inconformidade)
Com efeito, não resta dúvida da necessidade de reforma do V. Acórdão recorrido, com o
reconhecimento de que a sociedade GETEC tinha saldo de crédito suficiente de IPI,
para liquidação dos tributos quitados (IRPJ e PIS/COFINS), nos termos do art. 156, II,
do CTN e, portanto, é necessário o julgamento procedente do presente recurso
voluntário, com a homologação dos créditos objeto do presente processo, com a
consequente extinção do débito fiscal exigido.
Ademais, ainda que haja qualquer equívoco na escrituração dos referidos créditos, o que
se admite apenas a título de argumentação, é necessário que, pelo princípio da verdade
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

material, esse equívoco no preenchimento do pedido de compensação - mera obrigação
acessória - seja superado e sem invalidar o direito creditório do contribuinte, já que
restou demonstrada a existência e a legitimidade dos créditos utilizados nas
compensações em questão, sob pena de prevalecimento da forma sobre o conteúdo e de
enriquecimento sem causa da União.
A despeito das considerações acima, caso ainda se entenda que, além dos fundamentos
fáticos e jurídicos já apresentados, sejam necessários novos elementos para que se
demonstre o direito ora pleiteado e a insubsistência da exigência fiscal ora questionada,
o que se admite apenas para argumentar, a Recorrente tem como certa a necessidade de
se baixar o processo em diligência para produção de provas, a fim de apurar a
suficiência dos créditos utilizados.
A Manifestação de Inconformidade consta nos autos a partir das e-folhas 02. Dos
itens 01 a 05 apresenta a seguinte alegação:
1. A Requerente recebeu um despacho decisório (Doc. 02), cientificando que foram
homologadas parcialmente as compensações declaradas nas PERD/COMP n°
2576.65745.040407.1.7.011088 e n° 38610.73057.300904.1.3.01-6084, tendo sido
reconhecido o valor de R$ 31.540,46 (trinta e um mil, quinhentos e quarenta reais e
quarenta e seis centavos).
Ainda, apurou um saldo supostamente devedor de R$ 11.980,43 (onze mil, novecentos e
oitenta reais e quarenta e três centavos), assim constituído: .
Principal = R$ 7.504,19
Juros = R$ 1.500,83

Multa = 2.975,41
2. Inicialmente, importante destacar que conforme registrado em nossos Livros de
Apuração do IPI (Demonstrativos de apuração do imposto - Does. 3 a 8), foram
apurados os seguintes créditos de IPI no valor de R$ 7.637,52 (sete mil, seiscentos e
trinta e sete reais e cinqüenta e dois centavos):

3. Além disso, R$ 31.407,13 (trinta e uni mil, quatrocentos e sete reais e treze centavos)
corresponde ao crédito presumido de IPI, consubstanciado no Processo PER/DCOMP
n°
11706.68650.290904.1.1-01-9523
-
Número
de
controle
11.77.23.30.23,
recepcionado em 29/09/2004. (Doe. 9)

4. A soma desses valores, mais o saldo do 4o (trimestre de 2003, no valor de R$ 16,00
(dezesseis reais) perfaz o montante de R$ 39.044,65 (trinta e nove mil, quarenta e
quatro reais e sessenta e ( cinco centavos), que foi utilizado paia fazer compensações de
PIS/COFINS e IRPJ da seguinte forma:

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

4.1. PIS/COFINS = R$ 7.637,52 (sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinqüenta e
dois centavos) - PERD/COMP n° 2576.65745.040407.1.7.01-1088; (Doc. 10)
4.2. IRPJ estimativa ago/2004 = R$ 31.407,13 (trinta e um mil, quatrocentos e sete,
reais e treze centavos) - PERD/COMP n° 38610.73057.300904.1.3.01-6084; (Doc. 11)
5. Para que não haja dúvida de que a Requerente faz jus aos créditos, basta revisar os
pedidos de Apuração de Crédito Presumido de IPI da Requerente, especialmente o
somatório dos custos de aquisição, no mercado interno, de insumos correspondentes a
matéria prima, produtos intermediários e materiais de embalagem, utilizados no
processo produtivo da Requerente que geram direito ao crédito presumido, bem como
sua receita de exportação e operacional bruta.

São juntados à Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos, a
partir das e-folhas 09:
 Demonstrativo de apuração do imposto;
 Despacho Decisório;
 Demonstrativo de Créditos e Débitos (RESSARCIMENTO DE IPI);
 Detalhamento da Compensação dos Valores Devedores e da Emissão
de DARF; e
 Histórico da Comunicação.
O Acórdão de Manifestação de Inconformidade assim se pronunciou, folhas 03
e 04 daquele documento:
Com efeito, o que se pode concluir do exame dos elementos que compõem os autos é
que para o trimestre em questão, no PER/DCOMP n° 36788.69924.040407.1.5.019580 -
fls. 55/73, apenas foram escriturados créditos de IPI decorrentes de entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem e apesar de
constarem dados pertinentes a notas fiscais de exportação, não há no Demonstrativo
de Créditos, na linha específica para registro do crédito presumido de IPI que
compõe a ficha intitulada Livro Registro de Apuração do IPI-Entradas,
informação alguma a esse respeito, de modo que não consta crédito presumido de
IPI na composição do saldo credor em questão.
Por pertinente, vale lembrar que a partir da regulamentação dos Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento e Compensação, a petição do contribuinte é formulada e dirigida à
Receita Federal do Brasil por intermédio do programa eletrônico denominado
PER/DCOMP. O documento assim gerado espelha e traduz materialmente a efetiva
petição do interessado, não competindo às DRJ iniciar verificação de fatos que não
integraram a Declaração de Compensação ou o Pedido de Ressarcimento.
Portanto, cabia ao contribuinte o cuidado de formatar seu pedido conforme realmente
desejava. Se não o fez, havia ainda a possibilidade, dentro dos prazos legais
estabelecidos, de retificar a petição se ela não era condizente com os fatos e intenção
que desejava externar. Não o tendo feito, cumpre apenas, no atual estágio de análise,
verificar-se a conformidade da declaração apresentada com a legislação pertinente, não
cabendo à autoridade julgadora esquadrinhar o despacho decisório e a documentação a
ele vinculada na busca de elementos não levantados pelo interessado. Com efeito, o
espaço legal de ação conferido ao julgador na análise do referido despacho a partir de
sua própria iniciativa está na verificação de manifestas inconsistências, sempre sob a
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

premissa do cumprimento dos princípios da economia processual e da objetividade no
atendimento ao interesse público.
Por outro lado, os argumentos trazidos pelo reclamante que se limitou essencialmente a
solicitar uma reanálise do seu pleito, sem tecer maiores considerações ou apontar
elementos que pudessem indicar possíveis inconsistências no processamento efetuado
pelo SCC, evidentemente não são suficientes à comprovação do direito creditório
reivindicado e, por conseguinte, à compensação dos débitos apontados.
Como cediço, a teor do que estabelece o art. 170 do CTN, a compensação só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em oposição à Fazenda Nacional estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza, não sendo suficiente para tal comprovação
apenas a apresentação de demonstrativos, sem que fique evidenciada a cabal existência
do direito creditório reivindicado.
(Grifo e negrito nossos)
O Recurso Voluntário não traz novos documentos.

- A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário
A comprovação da existência de direito creditório líquido e certo é inerente à
certificação da legítima e correta compensação, conforme se depreende do art. 170 da Lei no
5.172, de 26 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
O CTN remete à lei ordinária e, nos casos em que ela atribuir à autoridade
administrativa, a função de estabelecer condições para que as compensações possam vir a ser
realizadas.
Neste sentido, a regra replicada no inciso VII, §3° do art. 74 da Lei 9.430/1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito
passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado
em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
(Grifo e negrito nossos)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Decaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez.
Nesta toada, a demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se
almeja compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a
existência do crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível.
Ausentes os elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela
Recorrente, não há outro caminho que não seja seu não reconhecimento.
- A retificação da DCTF/DACON
A retificação da DCTF/DACON para a apresentação do PER/DCOMP
representa requisito meramente formal que não pode se sobrepor à verdade material, uma vez
comprovada, por outros meios, a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ressalte-se, no entanto, que a retificação da DCTF, por si só, não se presta para
solidificar a liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte, sendo indispensável a
apresentação de prova, tais como demonstrativos contábeis e fiscais, para aferição do crédito.
Neste ponto, vale trazer à baila as conclusões do Parecer Normativo Cosit n° 2,
de 28 de agosto de 2015, segundo o qual:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o,
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas , pela INRFB n°
1.110, de 2010. (grifou-se) ’

Neste sentido, já se pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais deste E.
CARF, no julgamento do processo 10909.900175/2008-12, manifestando o entendimento no
acórdão n° 9303-005.520 (sessão de 15/08/2017), no sentido de que, mesmo no caso de uma a
retificação posterior ao Despacho Decisório, não haveria impedimentos para o deferimento do
pedido quando acompanhada de provas documentais comprovando a erro cometido no
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

preenchimento da declaração original, comparecendo nos autos com qualquer prova documental
hábil a demonstrar o erro que cometera no preenchimento da DCTF (escrita contábil e fiscal):
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/2004 a 29/02/2004
DCTF
RETIFICADORA
APRESENTADA
APÓS
CIÊNCIA
DO
DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o
pedido de restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo
indispensável a comprovação do erro em que se funde.
Recurso Especial do Contribuinte negado.

- Do Ônus da Prova.
Coloque-se, inicialmente, que no que se refere à repartição do ônus da prova
nas questões litigiosas, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições que,
em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o princípio fundamental do direito
probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
§ 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput
ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o
ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso
em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi
atribuído.
§ 2° A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3° A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das
partes, salvo quando:
I. - recair sobre direito indisponível da parte;
II. - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4° A convenção de que trata o § 3° pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Pertinente destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado, a respeito da
divisão do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário, ou
procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele, portanto,
incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária que serve
de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na linguagem do Código de
Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo de seu direito (Código de
Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a exigência, em vez de negar
o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou haver sido, no todo ou em parte,
desconstituída a situação de fato geradora da obrigação tributária, ou ainda, já haver
pago o tributo, é seu ônus de provar o que alegou. A imunidade, como isenção,
impedem o nascimento da obrigação tributária. São, na linguagem do Código de
Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco. A desconstituição, parcial ou
total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou extintivo, e o pagamento é
fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado, portanto, pelo
contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação e exigência
do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não destacado)1
Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no
acórdão de n° 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
- Das Provas.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à
existência dos fatos. Em outras linhas, um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a
justiça. Para que uma decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o
julgador possa estar convencido da sua ocorrência.
O convencimento do julgador forma-se pela aferição dos elementos da
ocorrência do fato, que assumem status de certeza. Mas não basta ter certeza, inafastável o efeito
psicológico da prova, que promove o convencimento do julgador no intuito de prolatar decisão
que representa a verdade.
Como já salientado, nos casos de utilização de direito creditório pela
interessada, desconto, restituição, compensação ou ressarcimento de créditos, é atribuição da
interessada a demonstração da efetiva existência deste.
Assim, em qualquer dos tipos de repetição é exigida a apresentação dos
documentos comprobatórios da existência do direito creditório como pré-requisito ao
conhecimento do direito pretendido pelo contribuinte; ausentes os documentos que atestem, de
forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito, o pedido/declaração fica inarredavelmente
prejudicado.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve
demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar
indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são verossímeis, inclusive
com a apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
Neste sentido já se manifestou esse colegiado por meio do acórdão de n. 3003-
000.463 de relatoria do Conselheiro Vinícius Guimarães:
Importa lembrar que os livros contábeis trazem informações que interessam a vários
usuários, alguns internos à empresa, como os dirigentes, associados e sócios, e outros
externos, como os órgãos públicos administrativos, judiciários e fiscalizadores,
fornecedores, entre outros. A validade jurídica desse conjunto de informações
incorporado na escrituração contábil requer o devido registro público, no órgão
competente, conferindo-lhe a autenticidade e validade como meio de prova aos diversos
interessados, entre os quais a Administração Tributária.
Nesse sentido, o Conselho Federal de Contabilidade, deliberando sobre as normas
técnicas a serem observadas pelos respectivos profissionais no exercício da profissão,
aprovou, mediante a Resolução CFC n° 1.330, de 18 de março de 2011, a Norma
Técnica ITG 2000 - Escrituração Contábil. Entre outras disposições, a referida
resolução estabelece que os livros contábeis obrigatórios, entre os quais o Livro Diário e
o Livro Razão, devem revestir-se de formalidades extrínsecas - tais como: a) serem
encadernados; b) terem suas folhas numeradas sequencialmente; c) conterem termo de
abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e
pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de
Contabilidade - e também devem ser registrados em órgão competente - autenticação no
Registro Público de Empresas Mercantis, ex vi do art. 1.181 do Código Civil.
No caso concreto, além de não terem sido apresentados os livros Diário e/ou Razão -
com termos de abertura e encerramento devidamente autenticados -, livros hábeis como
meio de prova perante a Administração Tributária, o balancete apresentado se revela
despido, como visto, de formalidade essencial para sua mínima eficácia perante
destinatários externos à própria empresa.
Em outras palavras, em sede de verificação e julgamento das compensações
declaradas, importa às autoridades fiscais e, também, aos tribunais administrativos aferir por
documentação idônea a existência do crédito alegado.
- Do reconhecimento do direito creditório pleiteado condicionado à
apresentação de documentos comprobatórios.
A intimação fiscal para esclarecimentos, nas hipóteses de
restituição/compensação, trata, em verdade, de faculdade atribuída à autoridade administrativa
competente para decidir sobre o crédito utilizado, dado que, conforme já fartamente esclarecido,
a prova do indébito tributário resta a cargo do sujeito passivo. Nesse sentido dispõe,
expressamente, a legislação de regência
vigente a partir da implementação da
restituição/compensação por meio de declaração:
Instrução Normativa SRF n°210, de 30 de setembro de 2002:
“Art. 4o A autoridade competente para decidir sobre a restituição poderá determinar a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das
informações prestadas. ”
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa SRF N° 600, de 28 de dezembro de 2005:
“Art. 4° A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n°900, de 30 de dezembro de 2008:
“Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e.fiscal, a exatidão das informações prestadas. ”
Instrução Normativa RFB n° 1.300, de 20 de novembro de 2012:
“Art. 76. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito,
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Instrução Normativa RFB n° 1.717, de 17 de julho de 2017:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
- à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
- à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da escrituração
contábil e fiscal do interessado.
A prova requerida em favor da pessoa jurídica consiste nos fatos registrados na
escrituração e comprovados por documentos hábeis, conforme art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz, prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 9°, § 1°). ” (destaques acrescidos)
Como visto da legislação transcrita, a escrituração, por si só, ou seja, quando
desacompanhada dos documentos a ela pertinentes, não é suficiente para comprovar os registros
ali efetuados. Veja-se a jurisprudência:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

“REGISTROS CONTÁBEIS - Devem ser amparados por documentos hábeis, quais
sejam, aqueles que tem os requisitos e qualidades indispensáveis para comprovar os
lançamentos contábeis e produzir os efeitos jurídicos, sendo insuficiente para
comprová-los simples declarações de técnico de contabilidade. ” [1° CC Ac. 103-
20.008, DOU de 17/08/99]
Ressalte-se que o Código Tributário Nacional - CTN, aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, prescreve a observância da guarda dos documentos que devem
acobertar a escrituração, nos seguintes termos:
“Art. 195 - (omissis)
Parágrafo único - os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
Nesse mesmo diapasão são as disposições constantes do art. 4° do Decreto- lei
n.° 486, de 3 de março de 1969, tomado como base legal do artigo 264 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
“Art. 4°. O comerciante é ainda obrigado a conservar em ordem, enquanto não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, a escrituração,
correspondência e demais papéis relativos à atividade, ou que se refiram a atos ou
operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação patrimonial.”
E também as disposições do art. 37 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996:
“Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até
que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos
tributários relativos a esses exercícios. ”
E não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos, ainda
que volumoso. É preciso estabelecer uma relação entre os documentos e o fato que se pretende
provar. Nesse sentido, vale-se das lições de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 179):
Isso não significa, contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um
documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento
e o fato que se pretende provar. A prova decorre exatamente do vínculo entre o
documento e o, fato probando. (destaques acrescidos)
Assim, provar por meio de documentos não se encerra na apresentação desses,
mas exige que sejam apresentados juntamente com uma argumentação que estabeleça uma
relação de implicação entre os documentos e o fato que se pretende provar. A simples juntada de
documentos não produz prova, ou seja, não resulta no reconhecimento do fato que se pretende
provar.
Portanto, no caso específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento de créditos tributários, à contribuinte cumpre o ônus que a legislação lhe atribui,
quando traz os elementos de prova que demonstrem a existência do crédito.
E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está, por vezes, associada a
uma conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais registros.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

- Momento da apresentação das provas.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do estabelecido na norma
processual.
No do Processo Administrativo Fiscal na data da apresentação da
impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que (§ 4o do art. 16 do Decreto
70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Neste sentido, a inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria
de defesa deve ser alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há
preclusão para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha
sidoexpressamente contestada pelo impugnante.

Da lição do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho:
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando uma
união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de clarear a
verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas
partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com
base na valoração das provas que permitirá o convencimento da autoridade julgadora.
Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem do fato dela dar
verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz. Ainda
mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As razões do
recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se dirige, possa julgar
o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida.
O simples ato de acostar documentos desprovidos de argumentação não permite ao
julgador chegar a qualquer conclusão acerca dos motivos determinantes do alegado
direito requerido.
Não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às partes, mas constitui-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surge para a parte consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno
denominado de preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se
admitindo, em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco afirma que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a traçar-lhes o
perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio ilícitos. Em nível
infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova, regido por formas
preestabelecidas, momentos, fases e principalmente preclusões, constitui legítima
delimitação ao direito à prova e ao seu exercício. Falar em direito à prova, portanto, é
falar em direito à prova legítima, a ser exercido segundo os procedimentos regidos pela
lei.
Portanto, já em sua Manifestação de Inconformidade / Impugnação perante o
órgão a quo, a Recorrente deve reunir todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
Atentando-se para o presente caso, não se vislumbra qualquer fundamento
fático ou jurídico trazido pela Recorrente capaz de alterar a conclusão em torno do direito ao
crédito alcançada no despacho decisório e mantida pela decisão recorrida.
O presente pleito carece de provas relacionadas à apresentação de documentos
da ESCRITA FISCAL no momento propício – junto à Manifestação de Inconformidade - que
demonstrem o alegado.
A impossibilidade de incidência da Selic sobre a multa de ofício.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais através de Súmula.
Súmula CARF n° 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.110 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.903561/2009-18

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital